Tribunal: TCU
Processo: 022.835/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas do responsável e condenou-o ao pagamento de débito em razão da omissão no dever de prestar contas em contrato de repasse que tinha por objeto a implantação de infraestrutura e serviços de apoio à agricultura familiar na municipalidade.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o recurso de revisão interposto por Gandor Calil Hage Neto contra o Acórdão 2571/2017-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. não conhecer do presente recurso de revisão, por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos para a espécie; 9.2. notificar o recorrente desta deliberação.